Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÉCNICA PROCESSUAL VOLTADA A ALCANÇAR O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, COM O OBJETIVO DE SATISFAZER O CRÉDITO DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DE CNH. ART. 139, INCISO IV, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA. INOBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO AFASTADA.
1. Inicialmente, cumpre frisar que a execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que, para esse fim, podem ser empregados meios indiretos para pressionar o devedor ao pagamento do débito. Contudo, na aplicação do art. 139, inciso IV, do CPC, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade da medida para alcançar determinado fim.
2. Vale ressaltar que o colendo STJ, no julgamento do REsp no 1788950/MT, entendeu que a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 139, inciso IV, do CPC, são cabíveis desde que: haja indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; a medida seja adotada de forma subsidiária, esgotando os meios típicos; e que a decisão seja fundamentada e atenta ao contraditório e à proporcionalidade.
3. Agravo de instrumento provido.